Tribunal: TJDFT
Processo: 0003808-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO). INAPLICÁVEL. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1. De acordo com o § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

2. O agente deve preencher todos os requisitos do § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/2006 e não somente a primariedade, de modo que a norma jurídica estabelece os requisitos cumulativos: “seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”.

3. No caso, o embargante confirmou ter adquirido cerca de 20 Kg de maconha a pedido de um conhecido, substância que foi apreendida pela polícia. O propósito de difusão ilícita restou evidente, diante da significativa quantidade de porções de drogas apreendidas nos automóveis vinculados aos réus e nas imediações da chácara em que os acusados estavam.

4. Além da quantidade da droga apreendida, a forma do seu acondicionamento, fracionada de forma apropriada para venda, comprovam a regularidade delitiva do réu, caso em que as peculiaridades do caso afastam a hipótese da pequena traficância, além de indicarem dedicação a atividades criminosas.

5. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.